Tribunal: STF
Processo: HC 92991
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-22
Data de publicação: 2008-04-22

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO
   FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA
   INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE
   PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇAO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA.
   ORDEM DENEGADA.
I - A decretação da prisão preventiva baseada na
   garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal
   está devidamente fundamentada em fatos concretos a justificar a
   segregação cautelar, em especial diante da reiteração da
   conduta.
II - Inexistência de excesso de prazo na formação da
   culpa, uma vez que decorre da prisão do paciente em outro Estado
   da Federação.
III - Habeas corpus denegado.